Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719810-18.2018.8.07.0001 RECORRENTES : R. V. D. S., F. L. V. D. S. RECORRIDA : A. A. M. I. S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. DECISÃO PENDENTE DE ANÁLISE DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os recursos extraordinário e especial não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III do CPC/2015), razão pela qual não há óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença provisório. Todavia, exige-se caução idônea (art. 520, IV, do CPC) para levantamento de valores, a critério do juiz. 2. Diante das especificidades do caso em análise, somado a expressiva quantia executada em cumprimento provisório de sentença, e por não se tratar de crédito de natureza alimentar, impositiva a prestação de caução, conforme orienta, outrossim, a norma do parágrafo único do art. 521, do CPC. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141, 492, 933, todos do CPC, uma vez que o acórdão não poderia impôr-lhes questões não requeridas pela recorrida, quais sejam, a necessidade de prestação de caução ou, a restituição de valores a título de astreintes. Requerem a gratuidade de justiça. A recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 10, 141, 492 e 933, todos do CPC, porque “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe1/07/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, em atenção ao ID 23972656-Pág. 7, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003